Tribunal: STF
Processo: RE 1369847
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 58, p. 2):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPELIR O PREFEITO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS A ELABORAR, NO PRAZO DE 180 DIAS, PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 58, p. 45).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 30, I e VIII; 103, § 2º; e 182, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 60, p. 11-12):



    “(...) o Plano Diretor, objeto desta demanda, é o elemento central da política de gestão urbana local, que deve conter diretrizes técnicas e planos específicos voltados ao desenvolvimento físico, social, econômico, ambiental e administrativo do Município, a fim de propiciar uma melhor qualidade de vida à população.



    (…)



      Vale dizer, nesse aspecto, que a formulação do Plano Diretor é atividade dotada de complexidade técnica, porquanto depende da colaboração multidisciplinar de profissionais e da atuação de equipes especializadas, além da necessidade de apresentação da proposta à população, para debates em audiências públicas, com a publicidade necessária para atender ao imperativo de participação popular posto pelo constituinte e pelo legislador federal. 



    Destarte, esse instrumento fornece um retrato fiel das cidades, servindo de parâmetro para a verificação do cumprimento da função social das propriedades inseridas no perímetro urbano. Logo, no exercício das competências constitucionais conferidas aos Municípios, deve servir como documento norteador indispensável da gestão do solo e de uma política de desenvolvimento urbano. É portanto, um dever dos Entes Políticos locais.



    Todavia, em razão da constante necessidade de adequar o Plano Diretor às novas realidades do ambiente urbano, o legislador federal impôs a sua revisão, ao menos, a cada 10 (dez) anos, a teor do 40, § 3°, da Lei n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Caso não observada a revisão periódica, a incompatibilidade estrutural e técnica de um Plano Diretor desatualizado torna-se tão insatisfatória quanto a inexistência do instrumento básico de planejamento urbanístico.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 60, p. 12):



    “(...) diante da determinação legal da revisão periódica do Plano Diretor, do dever constitucional de ordenar as cidades — do qual o gestor público não pode se desincumbir — e da inércia do Município recorrido, fato incontroverso nos presentes autos, entende-se que a Ação Civil Pública ajuizada na origem não representa qualquer ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. 



    Isso porque, embora a Corte de origem tenha concluído pela ausência de interesse de agir em razão da inadequação da via processual eleita, porquanto, na sua visão, a Ação Civil Pública não se presta à imposição da revisão do Plano Diretor porquanto essa pretensão violaria o art. 2°, da CR, não há dúvidas de que a melhor interpretação dos dispositivos aqui invocados conduz à compreensão diversa.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados tanto na legislação infra como no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 57, p. 3-4):



    “Muito embora sejam incontroversos a inércia do apelado e o descumprimento do comando legal, que previa o prazo de 10 anos para a revisão do Plano Diretor (art. 40, § 3°, do Estatuto da Cidade), o fato é que não cabe ao Judiciário determinar a outro Poder da República - ao Executivo municipal a propositura de projeto de lei e ao Legislativo a respectiva aprovação - pois implicaria na violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF). 



    A aprovação de determinada lei municipal de iniciativa do Executivo constitui-se em ato complexo, porquanto imprescindível a participação da Câmara dos Vereadores, que poderá vetá-lo ou sancioná-lo livremente, sendo inviável determinação judicial para a implementação da disposição legislativa pretendida. 



    A atividade judicial limita-se à verificação da legalidade na condução do processo legislativo, do ponto de vista formal. 



    (…)



    Em casos em que a ausência de leis ou de projetos causem efetivo prejuízo ao município ou aos seus munícipes, o órgão ministerial poderá se valer de instrumentos específicos para responsabilizar aquele que se omitiu, como a ação de improbidade administrativa. 



    Aliás, o próprio Estatuto da Cidade prevê tal solução para eventual inércia dos agentes políticos: 



    Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.



    […]



    § 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.



    Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:



    […]



    VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei; (grifou-se).”



    Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a demonstração da não ocorrência de ofensa constitucional direta e da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 964.607-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente